Tribunal: STF
Processo: RE 74441
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-05
Data de publicação: 1972-10-05

Ementa:
- Transporte terrestre. Avaria de carga. Ação de segurador subrogado. Prescrição ânua. Aplicação da jurisprudência compendiada na Súmula 151 para o transporte por água (ERE 30.453, RTJ 39/10).
Recurso extraordinário conhecido, mas não provido.